Tribunal: TJBA
Processo: 8065017-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065017-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DA CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO GOMES

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Negativação indevida. Ausência de comprovação da notificação prévia. Validade da inscrição em cadastro restritivo. Responsabilidade civil por falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados
na ação pelo rito comum
, fundamentada na ausência de notificação prévia válida quanto à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, por suposta dívida não reconhecida. A parte apelante alega falha na prestação do serviço, ausência de comprovação de vínculo com o endereço eletrônico utilizado para notificação e requer a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço
reside em (i) definir se a notificação por e-mail, desacompanhada de comprovação de vínculo com o consumidor, é válida para fins de negativação; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, com consequente dever de indenizar.

III – Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de que o endereço eletrônico utilizado para a notificação pertence à parte consumidora invalida a comunicação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, configurando falha no dever de informação.

4. A Súmula 359 do STJ determina que a notificação é pressuposto de validade da inscrição em cadastro de inadimplentes, cabendo ao órgão mantenedor a devida comprovação da comunicação.

5. A simples alegação de envio de notificação por e-mail não supre a exigência legal, se não demonstrado que o endereço foi fornecido ou validado pelo consumidor.

6. A inscrição realizada sem notificação prévia válida caracteriza ato ilícito e enseja reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência
recente e
consolidada do STJ.

7. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e punitiva, e o valor de R$
10
.000,00 revela-se adequado ao caso concreto.

8. Considerado o provimento do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, cabendo à parte ré o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV – Dispositivo e tese

9
. Sentença
reformada
.
Recurso de Apelação
p
rovido
para
(a) declarar a nulidade da negativação e determinar a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes; (b) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ; e (c) inverter os ônus sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8065017-86.2024.8.05.0001
, em que é apelante

LUIZ CARLOS DA CONCEI
ÇÃ
O SILVA

e apelada
SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO.